Tribunal: CARF
Processo: 13732.001081/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, como Extrato de Atendimento e Declaração de Valores, ambos relativos aos valores recebidos pelo convênio médico do contribuinte quanto ao ano-calendário do lançamento.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a relativização do instituto da preclusão. As alegações providas de meios de prova que as justifiquem podem ter sua preclusão relativizada.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA. LEGALIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PRECLUSA
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade Administrativa formará livremente sua convicção. Considera-se preclusa a matéria não impugnada na peça recursal.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.001081/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.296 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS MALAFAIA DE MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, como “Extrato de Atendimento” e
“Declaração de Valores”, ambos relativos aos valores recebidos pelo convênio
médico do contribuinte quanto ao ano-calendário do lançamento.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão. As alegações providas de meios de
prova que as justifiquem podem ter sua preclusão relativizada.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PRECLUSA
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção. Considera-se preclusa a
matéria não impugnada na peça recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Cláudia Cristina Noira Passos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.001081/2008-16
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001081/2008-16

da Costa Develly Montez (Presidente), e, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51/52), interposto contra o Acórdão 13-
39.384 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ - DRJ/RJ2 (e-fls. 41/44) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 2/3), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
04/08) relativa a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício e Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 10/11/2008,
Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que constatou Imposto de Renda pessoa Física
Suplementar no valor de R$3.425,32, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora. A
Decisão da DRJ reduziu o valor do Imposto Suplementar para R$ 1.323,68, também a sofrer
incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ2, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...) foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos oriundos da Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$
7.754,89, com IRRF sobre a omissão de R$ 232,65;
2) dedução indevida de despesas médicas no valor de RS 5.546,80.
Em virtude de tais alterações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
3.425,32, acrescido de multa de oficio e juros de mora regulamentares, perfazendo o
total de R$ 6.610,52.
... apresentou ... a impugnação ..., se insurgindo contra a omissão de rendimentos de R$
7.754,89 e contra a glosa de dedução de despesas médicas de R$ 5.546,80.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001081/2008-16

Configura rendimento omitido a diferença tributável, recebida em
decorrência de ação judicial, que não foi informada na declaração de ajuste
anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas
médicas, com o titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos
na legislação de regência e estejam devidamente comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Por oportuno, cite-se, em sua essência, as razões da DRJ/RJ2 que
fundamentaram sua decisão pela procedência em parte na contenda.
(...)
A Fiscalização apurou omissão de rendimentos no valor de R$ 7.754,89 oriundos da
Caixa Econômica Federal (CEF), no ano-calendário de 2006. O Impugnante alega que
esse rendimento seria oriundo de uma ação ajuizada contra o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e que tena informado em sua declaração de ajuste anual do
exercício 2007 o rendimento de R$ 7.642,40.
Efetivamente, na declaração de ajuste anual consta o rendimento tributável de R$
7.642,40 recebido do INSS e na guia de retenção de IRRF - Justiça Federal de fl. 10
consta como valor levantado R$ 7.754,89 e R$ 232,65 de IRRF.
Nos sistemas informatizados da RFB consta DIRF enviada pela CEF com rendimentos
tributáveis decorrentes de decisão da Justiça Federal no valor de R$ 7.754,89 e IRRF de
R$ 232,65 (fl. 35), valores que correspondem aos constantes da guia de fl. 10.
Conclui-se que o rendimento de R$ 7.754,89 pago pela CEF corresponde a rendimento
decorrente de ação na Justiça Federal e que foi parcialmente declarado pela Interessada
como oriundo do INSS.
A diferença entre o valor efetivamente recebido do INSS (R$ 7.754,89) e o declarado
pela Contribuinte (R$ 7.642,40) corresponde a rendimento tributável omitido na
declaração de ajuste anual do exercício 2007. Frise-se que inexiste previsão legal para
se abater valores de CPMF do rendimento tributável recebido em decorrência de decisão
da Justiça Federal. Mantém-se, portanto, parcialmente a omissão de rendimentos
apurada, que deve ser reduzida para a diferença não declarada de R$ 112,49.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após ciência do Acórdão a quo por via Postal em 16/02/2012
(Aviso de Recebimento - AR de e-fls. 49/50), a ora Recorrente apresentou seu Recurso na data
de 05/03/2012 (protocolo de e-fls. 51), apontando em síntese:
- para declarar da despesa médica no valor de R$ 5.546,80 foi considerado o
valor constante do extrato de atendimento emitido pela Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ,
onde consta “IR ANO BASE 2006 5.546,80";
- diante da Decisão recorrida, procurou a CABERJ e obteve da mesma uma
declaração de 02/01/2012 (e-fl. 53) de que o valor pago durante o ano base de 2006 corresponde
ao valor declarado.
6. Seu pedido final é pela juntada do novo documento e pela procedência de seu
Recurso.
7. É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001081/2008-16

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto. Destaque-se ainda que a
contribuinte insurge-se parcialmente contra a Decisão de Primeira Instância, apenas em relação
à glosa das despesas médicas procedida pela Notificação de Lançamento, o que torna a discussão
da matéria omissão de rendimentos preclusa e definitiva a Decisão a quo neste quesito.
10. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso prova não presente na impugnação. Necessário destacar,
entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso
voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
11. Mas sobremaneira no presente caso, verifica-se que tais provas podem prestar-
se a complementar as já apresentadas em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua
preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise e formação da convicção decisória
da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima apontado.
12. Tratam-se de novo documento (e-fls. 53) que pretende justificar os dispêndios
médicos declarados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2007, ano
calendário 2006, e que justificaria o pagamento realizado ao de Plano de Saúde da CABERJ.
13. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
14. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
15. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001081/2008-16

16. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
17. Na espécie, verifica-se que a comprovação dos dispêndios exsurge do
Extrato de Atendimento de março de 2006 (e-fl. 17), c/c a declaração de valores pagos à
CABERJ (e-fl. 53). Entende-se por plausível a justificativa da interessada de que realmente o
valor de R$ 5.546,80 refere-se a “Despesas Médicas” dispendidas com seu plano de saúde
durante o ano calendário 2006.
18. Assim, entende-se por bem afastar a glosa relativa ao valor de R$ 5.546,80
referente a “Despesas Médicas”, glosa esta que havia sido mantida pela Delegacia de
Julgamento. Atente-se novamente que o Recurso Voluntário foi parcial, apenas em relação à
Dedução de Despesas Médicas, ou seja, remanesce a Omissão de rendimentos, que já fora
reduzida pela Primeira Instância para a diferença não declarada de R$112,49.
Dispositivo
19. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital